Tribunal: TJPA
Processo: 0000156-12.2009.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000156-12.2009.8.14.0000

AUTORIDADE: ELIZA INEZ DE BRITO MORAES E OUTROS, ADELIA FELIX DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, CELIA MARIA COSTA MODESTO, CLAUDIA VIRGINIA CAVALCANTE CHELALA, BENEDITA DE SOUSA GOMES

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em Mandado de Segurança. Gratificação de Educação Especial. Sobrestamento do feito. Ausência de afetação. Inexistência de Omissão. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Eliza Inez de Brito Moraes e outros, contra Acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente a execução de título judicial fundado em acórdão posteriormente rescindido por ação rescisória.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar:

(i) se há omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão de decisão proferida no processo nº 0014284-36.2011.8.14.0301;

(ii) se a ausência de afetação da matéria pelo STF impede o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. A decisão embargada analisou expressamente a questão do sobrestamento, esclarecendo que a determinação de suspensão se aplica apenas a recursos excepcionais, e que o sobrestamento de demais feitos depende de afetação pelo STF;

5. Inexistindo decisão do STF afetando a matéria, não há fundamento para suspensão do processo de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “1. A determinação de sobrestamento de processos com controvérsia sobre gratificação de educação especial aplica-se apenas a recursos excepcionais, sendo o sobrestamento de demais feitos condicionado à afetação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, art. 1.022, art. 1.030, IV, art. 1.036, §§ 2º e 6º e art. 1.041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Agravo Interno em
Mandado de Segurança,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Plenário deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIZA INEZ DE BRITO MORAES,
contra
Acórdão Id. 22660132, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face da Decisão Monocrática (Id n. 15175025) que julgou improcedente a Execução.

Em síntese, os impetrantes ingressaram com Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Pará, objetivando o pagamento da gratificação de Educação Especial, no qual foi proferido o Acórdão 90.917 concedendo a segurança pleiteada, decisão confirmada pelo Acórdão 99.166 proferido em Embargos de Declaração.

No trâmite da fase executória, o feito foi sobrestado aguardando o julgamento da Ação Rescisória n. 0001831-97.2015.8.14.0000, que buscava rescindir os Acórdãos proferidos no Mandado de Segurança.

Diante do provimento da Ação Rescisória que rescindiu os Acórdãos n. 90917 e 99.166 e julgou improcedente o pedido dos impetrantes, foi proferida a Decisão Monocrática Id. 15175025, julgando improcedente a Execução.

Inconformados, os impetrantes/exequentes apresentaram
Agravo Interno (Id.
16180969
)
, sustentando a necessidade de sobrestamento da execução diante da decisão proferida nos autos do processo 0014284-36.2011.8.14.0301. Afirmam, ainda, a impossibilidade de análise da inconstitucionalidade do inciso XIX do Art. 31 da Constituição do Estado do Pará, por ter o STF firmado entendimento no sentido de não aplicar o Tema 868 de Repercussão Geral, com base na ausência de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, afastando o
distinguish
do referido Tema.

No Acórdão proferido pelo Plenário deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo-lhe
negado provimento
, mantendo a improcedência da Execução em razão da desconstituição dos Acórdãos n. 90917 e 99.166, afastando o direito dos agravantes ao recebimento da gratificação de educação especial.

Contra esse Acórdão, as impetrantes, opuseram os presentes Embargos de Declaração (Id. 22783422) aduzindo que a decisão embargada deixou de observar o sobrestamento dos recursos e processos que discutem a gratificação de 50%, conforme decisão anexa no processo nº 0014284-36.2011.8.14.0301, que prevê o sobrestamento de feitos análogos até eventual afetação pelo Supremo Tribunal Federal.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela rejeição do Embargos (Id. 22931311).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclaratórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, não merecendo acolhida.

Defendem os embargantes a necessidade de sobrestamento do presente processo, afirmando que houve a afetação de todos os recursos e processos envolvendo a gratificação de educação especial, conforme decisão proferida nos autos do processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

Entretanto, tal questão já foi plenamente analisada e decidida no Acórdão vergastado.

Conforme consignado em decisão plenária, verifica-se que a tese sustentada pelos embargantes não merece acolhimento, pois a decisão do eminente Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça abarca tão somente os recursos excepcionais,
sendo que com relação aos demais feitos, o sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal
, senão vejamos:

"PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0014284-36.2011.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTES: IZOLINA DA SILVA MENDES E OUTROS

(Representante: Mário David Prado Sá - OAB/PA 6286)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

(Representante: Procuradoria-Geral do Estado do Pará).

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ

DECISÃO

(...)

Sendo assim, conheço do agravo interno e o provejo para, verificando satisfeitos os pressupostos legais e constitucionais, admitir o recurso extraordinário, qualificando-o como representativo de controvérsia (1.030, IV, c/c os arts. 1.036, §§ 2º e 6º, e 1.041, do Código de Processo Civil), submetendo, por conseguinte, ao Supremo Tribunal Federal a seguinte questão jurídica:

"discutir, à luz do art. 61, §1º, da Constituição Federal, se o art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, por ser norma originária, estaria submetido à regra da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, dado que, por ocasião da fixação da Tese 686 da repercussão geral, referido dispositivo não fora objeto de debate".

Outrossim, como medida de salvaguarda do sistema de precedentes qualificados, determino o sobrestamento de todos os recursos excepcionais que contenham a mesma questão jurídica controvertida. Em relação aos demais feitos processados no âmbito do Estado do Pará com idêntica controvérsia, seu sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal.

Procedam-se aos cadastros inerentes no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico).

Determino, ainda, que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) expeça comunicado aos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus deste Poder Judiciário sobre o teor desta decisão.

Em seguida, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará"

Em consulta ao site oficial do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que até o momento não há decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo Interno n° 1464018, determinando a afetação da matéria e sobrestamento de todos os processos envolvendo a questão da gratificação proferida nos autos.

Assim, em se tratando de Cumprimento de Sentença/Execução, e, inexistindo afetação do tema pelo STF, a hipótese dos autos não se enquadra na decisão proferida no processo n° 0014284-36.2011.814.0301, razão pela qual não merece acolhida
o pedido de sobrestamento do presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos do Acórdão Id. 22660132.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 21/07/2025